Tribunal: TJES
Processo: 5005639-75.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-75.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ MARIA BOLDI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005639-75.2025.8.08.0021

RECORRENTE: LUIZ MARIA BOLDI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS INDIRETOS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes tipificados no inciso I e no inciso IV do § 2º, do art. 121, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa argui, em preliminar, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem ou inversão do ônus probatório; (ii) estabelecer se o conjunto de indícios, composto por depoimentos colhidos na fase investigativa, reconhecimento fotográfico e relatos indiretos, é suficiente para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A linguagem utilizada na decisão de pronúncia, ao afastar as teses de impronúncia e absolvição sumária, representa fundamentação técnica exigida para a admissibilidade da acusação, não um juízo de valor definitivo sobre o mérito da causa, o que afasta a alegação de excesso.

4. A constatação de que a defesa não produziu provas capazes de afastar de plano os indícios de autoria não configura inversão do ônus probatório, mas o reconhecimento de que a análise aprofundada do mérito compete ao Conselho de Sentença.

5. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal, exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza necessário para uma condenação.

6. A materialidade do crime de homicídio está demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

7. Os indícios de autoria, embora baseados em provas colhidas há mais de duas décadas e depoimentos indiretos, formam um conjunto coeso, composto por: (i) relatos de ameaças proferidas pelo recorrente contra a vítima, confirmadas por familiares de ambos; (ii) depoimentos que indicam a procura de um pistoleiro pelo réu para a execução do crime, corroborados por reconhecimento fotográfico; e (iii) testemunhos que descrevem o executor do crime com características semelhantes às do indivíduo visto com o recorrente no dia dos fatos.

8. A condição de foragido do recorrente por quase vinte anos constitui circunstância relevante na análise do conjunto indiciário.

9. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a valoração definitiva da prova e a análise da culpabilidade do réu são de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há excesso de linguagem quando o magistrado, na decisão de pronúncia, limita-se a expor os motivos técnicos pelos quais não acolhe as teses de impronúncia ou absolvição sumária, sem emitir juízo de certeza sobre a culpa.

A pronúncia do acusado não exige prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais podem ser extraídos de um conjunto coeso de elementos informativos, como depoimentos, relatos de ameaças e reconhecimentos fotográficos, cuja valoração aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

A análise da credibilidade de depoimentos testemunhais e a resolução de eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva em crimes dolosos contra a vida inserem-se na competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Lei nº 10.826/03, art. 14. Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005639-75.2025.8.08.0021

RECORRENTE: LUIZ MARIA BOLDI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O P R E L I M I N A R

Suscita a d. Defesa, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, arguindo que o magistrado de primeiro grau teria incorrido em excesso de linguagem e em inversão do ônus da prova. Aponta, para tanto, os seguintes trechos da decisão:

“
As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado foi o responsável pela morte da vítima [...] agindo com animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, a inocência do acusado [...].”

“
A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado.”

Com a devida vênia à combativa Defesa, a preliminar não merece prosperar.

A análise dos trechos apontados, quando inserida no contexto de uma decisão de pronúncia, revela uma fundamentação técnica e não um juízo de valor definitivo sobre o mérito da causa.

Ao afirmar que “não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, a inocência do acusado”, o magistrado não declara a culpa do recorrente. Pelo contrário, justifica tecnicamente por que
não
está aplicando os institutos da impronúncia (art. 414 do CPP) ou da absolvição sumária (art. 415 do CPP), os quais exigiriam, para sua incidência, uma prova clara e incontroversa da ausência de autoria ou da presença de uma excludente de ilicitude.

Da mesma forma, a afirmação de que “a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado” não configura uma inversão do ônus probatório. Trata-se de uma constatação de que a defesa, em sua tese, não apresentou elementos capazes de afastar, de plano, os indícios de autoria colhidos pela acusação, remetendo, acertadamente, a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença.

Ademais, a leitura integral da decisão demonstra que, nos demais pontos, o magistrado manteve uma linguagem sóbria e comedida, em conformidade com os limites impostos a esta fase processual.

Assim, não se vislumbra o alegado excesso de linguagem ou a inversão do ônus da prova, mas sim o cumprimento do dever de fundamentar a remessa do caso ao seu juiz natural.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O

Conforme relatado, trata-se Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ MARIA BOLDI em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Nas Razões Recursais, a d. Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem, argumentando que o magistrado emitiu juízo de certeza sobre a autoria, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a mera existência de ameaças não imputa autoria do delito.

P
resentes

os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Consta na presente Denúncia que, no dia 16 de setembro de 1996, por volta das 21:00h, em frente à Igreja Pentecostal “Deus é a Luz”, no Bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, o apelante, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Jadilson Martins de Toledo, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Em 2005, foi apresentada a presente denúncia, que no ano de 2010 foi recebida. Subsequentemente, no ano de 2012, foi decretada a suspensão do processo, até a prisão do recorrente no ano de 2015. Dessa forma, encontra-se hígida a pretensão punitiva estatal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva

está alicerçada no Laudo de Exame C
adavérico.
Com relação ao
s
indícios de autoria
,
constata-se que há elementos indiciários que dão verossimilhança à tese
acusatória
.

É imperativo ressaltar que se trata de um crime ocorrido em 1996 (mil novecentos e noventa e seis), ou seja,
passados mais de 28 anos
desde sua consumação. Tal fato não pode ser diminuído para análise de provas e das circunstâncias do crime, alia-se a isso o estado de foragido que o recorrente permaneceu por quase
20
(
vin
t
e)
anos
, constituindo vida em outro estado.

Feita esta consideração, a r. Decisão de pronúncia encontra-se bem fundamentada nos depoimentos colhidos na investigação policial que sucedeu ao crime, ainda em 1996. Os depoimentos colhidos, especialmente os de Charlene (filha mais velha da vítima), Antônio Boldi (irmão do Réu) e Silvia Campi Ferreira Boldi (irmã do Réu), são claros ao evidenciar as ameaças realizadas pelo recorrente a vítima e sua família. O depoimento de Silvia merece especial atenção, pois abrigou Luiz em sua casa durante um período de tempo, sendo enfática ao relatar:

“
...sendo que durante o tempo em que LUIZ morou com a declarante, o mesmo demostrava muito ódio de JADILSON (...) sendo que dizia que iria matar todos estes, dizendo que iria matar a família toda...”

Corroborando os fatos apresentados por Silvia, destacam-se os depoimentos de Fábio Pires da Silva, Cleison Oliveira Matos e João Henrique dos Santos. As testemunhas relataram que o recorrente procurava um pistoleiro para executar o crime, tendo-o reconhecido pela descrição de sua motocicleta e por meio de auto de reconhecimento fotográfico (ID, Vol. 1, parte 01, pp. 23). Segundo o documento, foi-lhes apresentado "um álbum contendo, além da foto de LUIZ MARIA BOLDI, mais fotos de indivíduos(...)".

O fato de que o recorrente procurava um pistoleiro não se encontra isolado nos autos, encontrando amparo nos depoimentos de Genisson Oliveira e Adão Gomes, com este relatando que, no dia do crime, o recorrente desembarcou de sua moto azul com outro indivíduo:

(...)
chegou LUIZINHO (...) montado em uma
motocicleta
azul escura com outro elemento na garupa, que tal elemento era moreno escuro, estatura média, trajava calça social cor cinza, e uma blusa de manga comprida.
(...)

Charlene, testemunha ocular do crime, descreve um indivíduo semelhante ao descrito por Adão Gomes, que teria ceifado a vida de seu pai:

(...) aproximou-se um cidadão de cor escura, bigode ralo, cabelo tipo surfista, aparentando 25 a 30 anos, de altura aproximadamente de 1,70 (...), vestindo calça social de cor cinza, e uma jaqueta jeans por debaixo desta uma camiseta branca(...)

Portanto, em que pese o longo lapso temporal e a natureza indireta de parte da prova oral, o conjunto de indícios, que engloba a demonstração do crime, as ameaças prévias, o reconhecimento fotográfico do réu por múltiplas testemunhas e os relatos que o vinculam à cena do crime, formam um conjunto probatório e suficiente para os fins do art. 413, do Código de Processo Penal.

Havendo, pois, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a valoração definitiva sobre a credibilidade dos testemunhos e a culpabilidade do réu é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo a manutenção da pronúncia a medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)